Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que seja sobrestado o protesto de um título, no valor de R$ 5.135,92 (cinco mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), decorrente da “responsabilidade pelo acidente (quebra da tubulação)” na obra realizada pela autora, ora agravante. A autora interpôs o presente recurso, defendendo, em suma, a possibilidade de suspender o protesto, até que seja apurada sua responsabilidade quanto ao acidente que deu ensejo ao título protestado, notadamente por prestado caução, com o depósito judicial, dos valores cobrados pela CAESB. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende aparar a pretensão recursal, a agravante postulou a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja deferida a tutela provisória de urgência, nos termos vindicados nos autos da ação originária. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, inserido na hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do CPC. Considerando que a parte agravante não deduziu pedido de natureza antecipatória da tutela recursal, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator